Tribunal: STF
Processo: ARE 1567933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para a tipificação de crime material contra a ordem tributária, portanto, não basta o mero inadimplemento tributário, sendo de rigor a presença de uma ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento (conceito de fraude: art. 72 da Lei nº 4.502/64). Na hipótese, a fraude foi caracterizada porque a contribuinte deixou de informar a ocorrência de fatos geradores da obrigação tributária, mediante a omissão de entregar as Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) durante os exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012 , mesmo sendo obrigada a fazê-lo, porquanto recebeu rendimentos expressivos decorrentes da prestação de serviços médicos. A Representação Fiscal para Fins Penais e os demais documentos que compõem o processo administrativo fiscal relacionam os rendimentos omitidos, consubstanciados nas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física elaboradas de ofício pela fiscalização, que apurou e estampou os rendimentos omitidos, que resultaram nos seguintes valores lançados de ofício (processo 5016489-35.2016.4.04.7108/RS, evento 2, PROCADM1):



    [...]



    Em face de tal omissão, a fiscalização apurou crédito tributário consolidado no valor total de R$ 146.357,98 . Os créditos foram (e-STJ Fl.442) definitivamente constituídos por ocasião da adesão da constribuinte ao parcelamento tributário em 09/2013 e, em face do inadimplemento, foram inscritos em dívida ativa da União em 15/04/2016 (processo 5016489 35.2016.4.04.7108/RS, evento 13, OFIC2). Logo, tendo havido redução de tributos mediante o uso de fraude, resta plenamente configurado o tipo penal do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90. 2. Responsabilidade criminal - teses defensivas Como já referido, a materialidade e a autoria delitivas não foram objetos do apelo. Tratando-se de questões incontroversas, reporto-me aos já transcritos argumentos da sentença, que bem examinou tais questões. No que pertine às insurgências da defesa, a apelante alega, inicialmente, não haver provas do dolo em sua conduta, já que a acusada não teve a intenção de sonegar imposto de renda. No entanto, mostra-se inviável acolher a tese defensiva. O crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1º da Lei 8.137/91, exige supressão ou redução de contribuição social ou tributo, pela conduta de omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. No âmbito do TRF da 4ª Região, prevalece o entendimento de que o dolo de suprimir ou reduzir tributo ao não prestar as informações devidas ao Fisco é genérico , não sendo de indagar-se acerca de um especial estado de ânimo voltado para a sonegação. Nesse sentido, os seguintes precedentes das duas Turmas desta Corte que tratam da matéria: [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente